Tribunal: TJMT
Processo: 0004376-41.2017.8.11.0005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004376-41.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON AGRIPINO DA SILVA - CPF: 026.705.801-22 (APELANTE), LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 057.895.021-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DA VERSÃO DEFENSIVA – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO DOLO – 2. DOSIMETRIA – PENA BASILAR – AVENTADA A ERRONIA NA AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE – PRÁTICA ANTERIOR DE OUTROS ATOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE TRADUZIRIA MAUS ANTECEDENTES, SE DEVIDAMENTE COMPROVADA – REFORMA IMPOSITIVA – 3. INSTADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ARTIGO 61, II, “F” DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE –
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO AO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES – 4. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – QUESTÃO A SER DIRIMIDA NO BOJO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a prática das lesões corporais de forma dolosa, restando desacreditada a versão defensiva, não prospera o rogo por desclassificação para a modalidade culposa do delito.

2. A prática anterior de outros crimes em contexto de violência, acaso comprovada, configuraria maus antecedentes ou reincidência, não sendo lícita a avaliação de tal circunstância enquanto personalidade do agente, sobretudo à míngua de elementos que permitam aferir a personalidade do agente.

3.
A descrição fática do crime do art. 129, § 9º, do CP, torna insuscetível de aplicação concomitante com a agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP, exigente dos mesmos pressupostos fáticos, caracterizando, pois,
bis in idem.

4. De acordo com o art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil somente se pode dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não existe a possibilidade de isentá-lo da respectiva condenação, vez que as custas correspondem à atividade judiciária prestada e possuem natureza tributária, de modo que o pedido deve ser feito em momento oportuno, perante o Juízo da Execução Penal.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso Apelação Criminal
interposta por
Cleiton Agripino da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que o condenou à pena de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial aberto, por força da imputação de infringência ao disposto no artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Nas razões recursais apresentadas, pede a defesa, inicialmente, a desclassificação do crime para a sua modalidade culposa, dado que o agente não teria agido dolosamente.

Voltando-se contra a dosimetria, alega a erronia na avaliação da personalidade do agente com fincas na suposta prática anterior de outros atos afetos à violência doméstica.

Ainda quanto à reprimenda, verbera a ocorrência de
bis in idem
na aplicação da agravante descrita no artigo
61, II, “f” ao crime tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal.

Por fim, exora a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais, ou a suspensão da exigibilidade destas à luz da hipossuficiência do recorrente.

Nas contrarrazões (id.
140510795)
o Ministério Público
pugna pelo provimento parcial do recurso
apenas para reconhecer o
bis in idem
na aplicação da agravante descrita no artigo
61, II, “f” do Código Penal.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dr.ª Silvana Correa Vianna, é pelo parcial provimento do recurso “
para que a sentença seja reformada no tocante ao afastamento agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e mantida incólume nos demais pontos levantados
” (id. 153155666).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2023

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da exordial acusatória que:

“(...) no dia 23 de outubro de 2017, por volta das 10h15min, em residência particular (...) Cleiton Agripino da Silva ofendeu a integridade corporal de sua companheira Lidiane Pereira dos Santos, causando lesões descritas no laudo do fls. 27/33.

Ressoa dos autos que o casal convive maritalmente por aproximadamente 07 anos, relacionamento do qual resultou três filhos.

Aflora do caderno inquisitivo que no dia anterior ao fato o denunciado Cleiton estava consertando o carro da família em sua própria residência, momento em que, descontente com o insucesso do serviço, alterou-se com a esposa e filhos e depois espalhou álcool pela cozinha, ateando fogo em seguida.

Nesse instante, a ofendida Lidiane reuniu os filhos e juntos dirigiram-se para a casa de sua mãe Rosenilda Pereira dos Reis.

Ao anoitecer, o denunciado Cleiton foi à casa da sogra Rosenilda e pediu que a ofendida voltasse para casa, ao que Lidiane respondeu que passaria a noite na casa da genitora.

No dia seguinte a ofendida retornou à residência do casal e retomou seus afazeres domésticos, momento em que a mãe do denunciado, Adevair Agripina da Silva, chegou e passaram a dialogar.

Exsurge que nesse momento o denunciado Cleiton acordou e foi ao encontro das duas, depois apanhou um vidro de álcool e arremessou o líquido na roupa da ofendida, e, em seguida, dirigiu-se até a cozinha, apoderou-se de um isqueiro e ateou fogo na roupa de Lidiane.

Ao perceber o fogo no corpo da ofendida o denunciado começou a rasgar a roupa da mesma visando apagar as chamas, e foi seguido por Adevair, que arremessava terra com o mesmo intuito, mas, tais atitudes não impediram que o resultado inicialmente pretendido por Cleiton ocorresse, pois o laudo de fls. 27/32 e o mapa topográfico de fls. 33/34 atestaram queimaduras de segundo grau na região lombar e glútea da ofendida.” (id.
140510793 - Pág. 10)

Ao fim, o recorrente foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal, conforme relatado.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA.

A defesa postula a desclassificação do crime para a sua modalidade culposa, dado que o agente não teria agido dolosamente.

Sem razão, contudo.

De proêmio, registro que a materialidade sequer é confutada pela defesa, tendo-se por incontroversa a efetiva causação de lesões corporais à vítima que, segundo o laudo pericial, apresentou “
lesões externas recentes visíveis ao exame, caracterizadas per queimaduras de segundo grau, recentes, localizadas na região lombar direita e nádega direita.
”

Constatou-se, ainda, que a vítima apresentava “
lesões externas recentes compatíveis com o histórico apresentado, tendo sido produzidas por álcool (substância química) em combustão
”, afirmando-se, outrossim, que as lesões eram de natureza leve. (id.
140510793 - Pág. 46).

Sobre o elemento volitivo, tem-se que as provas orais denotam a prática do crime na modalidade dolosa, não havendo qualquer substrato a roborar a versão defensiva de ocorrência de crime culposo.

Vejamos.

Em sede inquisitiva, a vítima relatou que:

(...) no dia anterior o seu esposo estava arrumando carro e depois não deu certo o que estava fazendo começou ficar nervoso com a declarante e seus filhos; Que afirma a declarante que seu esposo pegou um vidro de álcool e ateou fogo no meio da cozinha de sua residência; Que no momento que o seu esposo ateou o fogo a mesma pegou seus filhos e foi para a casa de sua mãe; (...) Que afirma a declarante que hoje pela manhã voltou para sua casa e seu esposo estava dormindo ainda e começou a fazer os deveres de casa e nisso sua sogra Devair chegou na sua casa a declarante parou e foi atender sua sogra; Que afirma a declarante no momento que estava conversando com sua sogra Devair seu esposo Cleiton tinha acabado de acordar e foi lá onde as mesmas estavam e viu o vidro de álcool e jogou um pouco no chão; Que depois Cleiton jogou álcool na roupa da declarante e foi lá na cozinha e pegou um isqueiro para acender o fogo no corpo da declarante que na hora que Cleiton ateou fogo e começou a queimar o mesmo (Cleiton) viu que tinha pegado fogo mesmo começou a rasgar a roupa para apagar o fogo e sua sogra Devair jogando terra no corpo da declarante para não queimar seu corpo todo; Que afirma a declarante que depois disso tudo voltou para casa de sua mãe com seus filhos e Cleiton chegou de falar que não queria tocar fogo e sim fazer uma brincadeira (...)” (id.
140510793 - Pág. 18, SIC)

A informante Adevair Agripina da Silva, genitora do réu, em sede inquisitiva, relatou que:

“(...) a declarante foi na casa de sua mãe e depois passou na casa de seu filho Cleiton e perguntou para Lidiane se a benção acordou e nisso o Cleiton respondeu ‘eu acordei sim mãe’; Que Cleiton saiu lá fora e Lidiane estava junto na área do fundo da casa e a declarante falou que ia catar as latinhas que estavam no quintal e Cleiton começou abraçar Lidiane daí ela só tirando braço e tinha uma garrafa pet transparente tinha gasolina dentro; Que Cleiton ainda disse quer ve se é gasolina vou pegar um isqueiro e risco pra ver se era gasolina e Cleiton imaginou que era água; Que relata a declarante que Cleiton no que ateou fogo no pé Lidiane ficou desesperado e começou apagar fogo com a mão passando no corpo de Lidiane e a declarante ficou nervosa com a situação ainda disse ‘olha o que você fez Cleiton não se brinca assim meu filho’ e Cleiton disse ‘desculpa Lidiane eu achei que era água não pensei que era gasolina e jamais quero colocar fogo em alguém (...) (Id. 140510793 - Pág. 32, SIC).

A seu turno, o recorrente, interrogado na Delegacia de Polícia, alegou que:

“(...) sua esposa dormiu na casa da sogra no domingo dia 22/10/2017 e na segunda dia do fato Lidiane e mãe do interrogando chegou cedo em sua residência e o álcool estava numa garrafa de cor transparente que o interrogando pegou achou que era água e quando acendeu pegou fogo e o interrogando foi apagar do corpo de Lidiane;” (Id.
140510793 - Pág. 36, Sic).

Em juízo, o quadro manteve-se praticamente inalterado.

Com efeito, a vítima relatou em sede judicial que sofreu agressão física perpetrada pelo recorrente, que lhe arremessou álcool no corpo e em seguida, ateou fogo, ocasionando queimaduras de segundo grau.

Rememorou, outrossim, já existir histórico de violência doméstica praticada pelo recorrente em seu desfavor, bem como ressaltou haver alertado o agente de que o líquido arremessado contra si se trava de álcool, fator a confirmar a ciência do recorrente acerca da natureza da substância atirada na vítima, sobretudo diante do relato desta de que ambos fizeram a utilização do líquido no dia anterior. Relatou, de resto, que, a despeito dos avisos, o agente prosseguiu em sua conduta e ateou fogo à vítima.

Em juízo, novamente o apelante admitiu a prática do fato, obtemperando que não sabia que o produto arremessado se tratava de álcool e que pretendia apenas fazer uma brincadeira.

Ora, a versão defensiva tendente à desclassificação para a modalidade culposa não prospera.

Deveras, como ressaltado pela douta julgadora, é manifesto o dolo, sobretudo ao se ter em conta haver o recorrente atirado sobre a vítima líquido que sabia ser inflamável, porquanto alertado especificamente sobre isso, e, posteriormente, ateado fogo.

No ponto, convém sobrelevar que a vítima relatou ter utilizado o álcool juntamente com o recorrente no dia anterior, bem como ter alertado este de que a substância contra si atirada se tratava de álcool.

Ademais, ainda que se desse crédito às alegações defensivas, o que se faz apenas por amor ao debate, chegaríamos à conclusão de que o recorrente, estado em dúvida sobre a natureza do líquido que, reprovavelmente, atirou sobre sua convivente – se água ou álcool –, optou por sanar sua curiosidade ateando fogo ao líquido, revelando-se, portanto, no mínimo, o dolo eventual.

Assim, tem-se por inviabilizada a desclassificação reclamada pela combativa Defesa.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR

Voltando-se contra a dosimetria, a Defesa alega a erronia na avaliação da personalidade do agente com fincas na suposta prática anterior de outros atos afetos à violência doméstica em desfavor da mesma vítima.

O reclame procede,
devendo ser afastada negatividade atribuída à personalidade do agente sob o fundamento exclusivo de que o réu já teria praticados outros atos envolvendo violência doméstica contra a vítima.

Realmente, perscrutando a sentença condenatória, constato que a douta julgadora, ao avaliar tal vetor dosimétrico, anotou simplesmente que a
“Personalidade do agente: é voltada à prática de delitos, especialmente de caráter de violência doméstica”.
(
140510794 - Pág. 36).

Ora, se não existem anotações deletérias aptas a gerar reincidência ou maus antecedentes, não se pode negativar a personalidade do agente com esteio em supostas agressões anteriores sobre as quais não existiu qualquer debate, não restando minimamente comprovadas.

Isto porque a personalidade do agente deve ser aferida a partir de elementos concretos existentes nos autos, não podendo ser avaliada a partir de condenações anteriores, muito menos levando em conta relatos de fatos criminosos pretéritos inespecíficos e não comprovados.

Por oportuno, registro que
“Com relação a personalidade, a Corte de origem se valeu do argumento de que o réu era pessoa articulada, ardilosa e dissimulada. Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 , do CP , pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base." ( HC 423.974/SC , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 26/4/2018)...”
(STJ - REsp: 1528244 PE 2015/0095747-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

Logo,
afasto
avaliação negativa atribuída à personalidade do ora apelante.

AGRAVANTE – ART. 61, II, “F”, DO CP – PRETENDIDA EXCLUSÃO – ALEGADO
BIS IN IDEM

A defesa repele ainda a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP, por entender que já está abrangida no tipo penal do art. 129, § 9º, do CP.

Deveras, especificamente em relação ao crime de lesão corporal, a previsão do art. 129, § 9º, do CP, o dispositivo traz a exigência de que o fato ocorra contra pessoa com quem o agente conviva ou tenha convivido, assim compreendida a preexistência de relacionamento doméstico, familiar ou amoroso, o que, segundo a defesa, caracteriza indevido
bis in idem
, posição que a meu ver, é a mais acertada, com a finalidade de evitar dupla punição por uma mesma circunstância fática [violência doméstica e familiar contra a mulher].

Assim, é prudente agasalhar o raciocínio exposto no apelo defensivo, conforme jurisprudência abaixo colacionada, visto que a descrição fática do crime do art. 129, § 9º, do CP, torna insuscetível de aplicação concomitante com a agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP, exigente dos mesmos pressupostos fáticos, caracterizando, pois,
bis in idem
:

“
Inviável a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal (violência contra a mulher), no crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal, pois integra o próprio tipo penal qualificado e configura claro bis in idem
” [TJDFT, Acórdão 1399759, ApCr 0705001-09.2021.807.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 17/02/2022, DJe 10/3/2022].

Logo,
excluo a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em relação ao crime do art. 129, § 9º, do CP
.

DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

Diante das modificações ora implementadas na dosimetria, passo ao novo cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, afastada a negatividade da personalidade do agente, reconheço a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais, estabelecendo a pena basilar no mínimo legal, isto é, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda etapa, mantenho a incidência da atenuante da confissão, que compenso com a agravante atinente ao emprego de fogo.

Assim, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda privativa de liberdade em 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

DAS CUSTAS

No que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, diante da alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois é nesse momento que se levará em conta a situação econômico-financeira do implicado, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá, ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.º 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Logo, neste momento indefiro tal pleito uma vez que a providencia deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Cleiton Agripino da Silva,
para
reduzir a pena imposta
à monta de
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023